Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732380-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARTINS MELO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 409 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SÍNDICO. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESPÓLIO DE FALECIDO PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O questionamento de fatos ocorridos após a propositura da ação não é permitido no bojo de apelação, caracterizando inovação recursal. 2. Conforme o art. 75, inciso XI, do CPC, o síndico é legitimado a representar em juízo o condomínio, sendo desnecessária qualquer autorização especial para ingressar com demanda judicial. 3. A propriedade do imóvel é fato incontroverso nos autos, sendo o espólio da falecida proprietária responsável pelo pagamento das taxas condominiais, ante a natureza jurídica das taxas condominiais de obrigação propter rem, a responsabilidade pelos débitos condominiais. 4. Havendo certeza da obrigação de pagar taxas condominiais e demonstração dos valores devidos, caberia ao devedor trazer a prova do pagamento ou motivo legítimo da sua não ocorrência, o que não ocorreu nos autos. 5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido. 6. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 76, §1o, inciso I, 104 e 801, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra as 3 (três) concessões de prazo ao recorrido para regularizar sua representação processual porque têm gerado prejuízos para o recorrente, a começar da penhora de bem e determinação de iminente realização de praça, devendo ser determinada a imediata extinção da ação executória. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJBA, TJMG e STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LV e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da legalidade e da motivação Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID 35289666). II – O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 34125870), conforme se extrai da certidão de ID 34511650, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 76, §1o, inciso I, 104 e 801, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Quanto ao recurso extraordinário, sua flagrante intempestividade afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 4/4/2022 (ID 34118757), o apelo extraordinário foi manejado somente em 11/4/2022 (ID 34334840). Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 4/4/2022, a interposição do extraordinário em 11/4/2022 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021; e STF - (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que que todas as intimações relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID 35289666). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025